Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR E TROMBOEMBOLISMO CRÔNICO. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei n. 8.080/90). MEDICAMENTO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS E CONSTANTE DA RELAÇÃO DE FÁRMACOS DA SES/DF COMO TERAPIA ÚNICA. PRESCRIÇÃO COMO TERAPIA ASSOCIADA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA. IMPERATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90.
3. Preceituado medicamento destinado ao tratamento de enfermidade grave, constando o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e na relação de fármacos da SES/DF, conquanto não previsto seu uso na forma de terapia associada, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país e indicado para o tratamento da enfermidade que o aflige o cidadão, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde.
4. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional médico no sentido de que o fármaco prescrito é o único indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa e estando incorporado nos protocolos do SUS, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106), inclusive no ambiente de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto demonstrados os requisitos necessários à sua concessão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.